Tribunal: CARF
Processo: 10880.686005/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.686005/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.880 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
BREPA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE. VERDADE
MATERIAL. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas
pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser
utilizado para fins de compensação tributária.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi
alterada substancialmente com a retificação promovida pelo contribuinte em
sua Declaração para correção do erro apontado e, apresentados os documentos
passíveis de comprovar a plausibilidade do direito creditório, cabe à autoridade
administrativa analisar novamente a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular o Despacho Decisório, com retorno dos
autos à unidade de origem para reanálise do PER/DCOMP no 32275.62096.171008.1.7.04-6097,
considerando as informações constantes da DCTF Retificadora e demais documentos já
apresentados nos autos, bem como outros que julgar necessários para comprovação do direito
creditório pleiteado, apurando a liquidez e certeza do crédito, com a emissão de novo Despacho
Decisório.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.686005/2009-58
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.686005/2009-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-77.778 (e-fls.
61-63), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Despacho Decisório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE PROVAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de PerDcomp no 32275.62096.171008.1.7.04-6097 (fls. 2/4), cuja
compensação não foi homologada, tendo em vista que, a partir das características do
Darf discriminado no PerDCOMP, foi localizado o pagamento de R$ 263.845,35, mas
integralmente utilizado para quitação de débitos do interessado (Quadro 1), não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp,
conforme constou no Despacho Decisório (fl. 5).
Quadro 1: Darf – características e utilização

2 Cientificado em 05/11/2009 (fl. 3), o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 8), em 03/12/2009, alegando, em síntese, que:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.686005/2009-58

3 – em julho de 2006, efetuou recolhimento de IOF (cód 1150) no montante de
R$ 263.845,35, porém constatou que o valor efetivamente devido era de R$ 1.068,63,
gerando um crédito no valor de R$ 262.776,72 (fl. 38);
4 – não notou nenhuma divergência entre o Darf e o PerDcomp.
5 O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade e encerra requerendo que sejam acatadas suas razões de defesa para
que seja homologado o PerDcomp e extinto o débito cobrado.
6 Nesta Turma, foram juntadas consultas feitas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (fls. 56/60).

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 13/11/2015 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 66), apresentando
o Recurso Voluntário e documentos de e-fls. 69-222 por meio de protocolo físico em data de
11/12/2015, pelo qual pediu que seja homologado o PerdComp no 32275.62096.171008.1.7.04-
6097, com o cancelamento do Despacho Decisório e reconhecimento do direito creditório no
valor de R$ 262.236,72, corrigido pela taxa Selic.
Para tanto, argumentou a Recorrente que:
 Efetuou a remessa de pequenos valores para suas coligadas no exercício de
2006, a título de mútuo, gerando um IOF a pagar no total de R$ 1.068,63;
 Antes de chegar o valor, incorreu em erro ao recolher o IOF sobre outra
apuração no valor de R$ 263.845,35;
 Contabilmente não houve qualquer lançamento do valor apurado
inicialmente, mas sim somente quanto ao valor final;
 Pleiteou através do PerDcomp o valor recolhido a maior, na importância
de R$ 262.236,72;
 A DCTF foi retificada, informando o valor correto à Receita Federal do
Brasil;
 Não foi notificada de qualquer lançamento atrelado ao débito em questão;
 Diante do erro na elaboração do cálculo, aplica-se o artigo 165, II do
Código Tributário Nacional.
Através do Despacho de e-fls. 224, o processo foi encaminhado para julgamento.

É o relatório.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.686005/2009-58

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre pedido de compensação, referente ao alegado
pagamento a maior de IOF (Código de Receita: 1150), realizado em data de 13/07/2006 no valor
de R$ 262.776,72 (Duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e
dois centavos), sobre o período de apuração de 01/07/2006.
O Despacho Decisório (Rastreamento 849899904), foi proferido em data de
23/10/2009, com a seguinte conclusão:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PEFt/DCOMP: 262.776,72
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima Identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas Integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.
Alega a Recorrente que recolheu o IOF equivocadamente pelo valor total de R$
263.845,35 (Duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos), quando deveria ter recolhido o valor de R$ 1.068,63 (Hum mil, sessenta e oito reais e
sessenta e três centavos), o que foi registrado em sua contabilidade, com posterior retificação da
DCTF.
A DCTF original foi retificada, fazendo constar o ajuste no valor do
recolhimento, o que ocorreu em data de 28/11/2008, ou seja, após a transmissão do
PerDcomp (17/10/2008), porém antes da emissão do Despacho Decisório (20/10/2009) e
respectiva intimação (05/11/2009).
Com a manifestação de inconformidade foram apresentados os seguintes
documentos: ATOS CONSTITUTIVOS, DESPACHO DECISÓRIO, PER/DCOMP,
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO, DCTF RETIFICADORA, DCTF ORIGINAL,
A 3a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ manteve o Despacho Decisório por
concluir que a Contribuinte não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar eventual erro
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.686005/2009-58

ocorrido no preenchimento da DCTF, aplicando-se o artigo 147, § 1o do Código Tributário
Nacional, o qual dispõe que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Porém, em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresentou novos
documentos, como: PLANILHA DE CÁLCULO DE IOF, DARF (CÓD. DE RECEITA:
1150 – VENCIMENTO: 01/07/2006 – REFERÊNCIA: JUNHO DE 2006), LIVRO RAZÃO
DO PERÍODO DE JUNHO DE 2006, DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO,
PER/DCOMP,
DCTF
ORIGINAL
SEMESTRAL
e
DCTF
RETIFICADORA
SEMESTRAL.
Com isso, remanesce neste litígio a análise sobre a comprovação acerca do
recolhimento indevido alegado pela Contribuinte, informado em DCTF Retificadora.
Observo que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original, ainda que a retificação
tivesse ocorrido após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (sem destaques no texto
original)
A IN RFB no 786, de 19/11/2007, vigente até 31/12/2008, quando revogada
pela IN RFB no 903/2008, assim previa em seu artigo 11, § 1o, quanto à retificação da
DCTF:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.686005/2009-58

Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados. (sem destaques no texto original)
Por todas as razões já tratadas, considerando este litígio versar sobre pedido de
compensação, é da Contribuinte o dever de apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez do valor informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Destaco que o artigo 923 do RIR/99 (Decreto no 3000/99) assim estabeleceu sobre
a prova baseada em escrituração:
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
E, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como alegado pela
Contribuinte e demonstrado pelos documentos acostados aos autos, é razoável que seja realizada
uma apuração detalhada sobre o alegado crédito pela Unidade de Origem, o que não foi realizado
neste litígio, uma vez tratar-se de despacho eletrônico, sem apuração individualizada por
Autoridade Fiscal.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.686005/2009-58

O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
a exemplo do Acórdão no 3402-007.435, proferido por este Colegiado no PAF no
13502.900748/2013-28, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, cuja Ementa
abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho decisório,
deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a compensação
pleiteada.
Destaco igualmente o v. Acórdão no 3402-004.950, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.

2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.686005/2009-58

A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi alterada
substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em suas Declarações
para correção dos erros apontados, cabe à autoridade administrativa analisar novamente
a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No julgado em referência, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer
relativamente ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e
certo o crédito alegado pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de
análise de documentação hábil e idônea da contribuinte que sustente as
informações constantes nessas Declarações (DIPJ e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu
origem ao presente processo foi alterada substancialmente com as retificações
promovidas pela requerente em suas declarações, de forma que incumbe à
autoridade administrativa, que tem competência originária para a análise de
pedidos de reconhecimento de direito creditório/compensação, emitir novo
despacho decisório para a apuração da certeza e liquidez do crédito alegado com
base nas retificações efetuadas nas Declarações da contribuinte. (sem destaques no
texto original)

Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.

O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/19994, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.

4 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.686005/2009-58

Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.880 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.686005/2009-58

Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade
substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não
podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade
de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Por tais razões, ao que pese a grande divergência entre o valor indicado em DCTF
Original e o valor corrigido em DCTF Retificadora, considerando que tal correção na declaração
ocorreu antes mesmo da emissão do Despacho Decisório, posteriormente demonstrada através da
documentação trazida aos autos pela Contribuinte, entendo que a Unidade de Origem deve
analisar a compensação pleiteada através do PER/DCOMP objeto deste litígio, possibilitando a
apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário para
anular o Despacho Decisório, com retorno dos autos à unidade de origem para reanálise do
PER/DCOMP no 32275.62096.171008.1.7.04-6097, considerando as informações constantes da
DCTF Retificadora e demais documentos já apresentados nos autos, bem como outros que julgar
necessários para comprovação do direito creditório pleiteado, apurando a liquidez e certeza do
crédito, com a emissão de novo Despacho Decisório.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital